Tribunal: TJBA
Processo: 8000166-52.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000166-52.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANISIO PILOTO DA SILVA

Advogado(s)
:

REPRESENTANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL A APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA À QUAL PERTENCE. SÚMULA 421 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno na Apelação Cível nº 8000166-52.2018.8.05.0032
, figurando como agravante
ANISIO PILOTO DA SILVA

e agravado
ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade,
negar provimento ao Agravo Interno
, nos termos do voto condutor.